Tribunal: TJPA
Processo: 0802576-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802576-05.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DMR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: M. M. FESTA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE INTEGRAL DA QUESTÃO RECORRIDA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença também apresentada pelo recorrente, além de determinar bloqueio via BACENJUD do
quantum debeatur
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de omissão.

4.

O entendimento exarado no Acórdão atacado decorre da exigibilidade das
astreintes
inerentes ao não cumprimento de decisão de antecipação de tutela no feito principal.

5.

O Acórdão atacado, após a análise dos autos, consignou, não obstante o defeito na Carta de Intimação acerca da Antecipação de Tutela (ID
1596404
), o qual tem caráter de nulidade relativa, que, o recorrente teve oportunidade de manifestação acerca desta na Audiência Preliminar (ID
1596407
) na qual esteve presente, oportunidade em que a embargada juntou o comprovante de que ela mesma pagara pela retirada de seu nome do protesto indevido, constando ainda da sentença a confirmação da antecipação de tutela (ID
1596407
).

6.

Em seu recurso de Apelação (ID
1596408
) no feito principal, o embargante sustentou tese tão somente acerca da inocorrência do dever de indenizar, a qual restou desacolhida nos termos do Acórdão n.° 130.653 (ID
1596410
) da extinta 4ª Câmara Cível Isolada, cujo trânsito em julgado ocorreu em 31/03/2014 (ID
1596410
), ou seja: na ação de conhecimento, não houve a irresignação do recorrente quanto à nulidade ora suscitada, o que resultou na convalidação da intimação da antecipação de tutela pela preclusão, nos termos dos arts. 183 e 245 do Código de 1973, vigentes à época da tramitação da ação de indenização contra si ajuizada.

7.

O
Acórdão atacado fez constar, à luz da jurisprudência em casos análogos, a impossibilidade de suscitação da
denominada “Nulidade de Algibeira” que é aquela alegada tão somente quando conveniente à parte, porquanto resistência procrastinatória ao andamento processual, uma vez que os vícios processuais devem ser alegados na primeira oportunidade de manifestação, com a ressalva de que o presente feito já se encontra em cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da Ação de Conhecimento.

8.

R
estou expresso no
decisum
atacado que a impugnação ao cumprimento de sentença reserva-se às hipóteses d
o art. 525 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se encontram a tese ora levantada pelo recorrente.

9.

O
s pontos arguidos pelo embargante foram debatidos no Acórdão vergastado. Impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita. De
sacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Prequestionamento implícito nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

10.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
DMR FOMENTO MERCANTIL LTDA-EPP
e embargada
M. M. FESTA LTDA.-ME
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 08 de setembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

DMR FOMENTO MERCANTIL LTDA.-EPP

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 3212041), em face de
M. M. FESTA LTDA.-ME
e do
V. Acórdão
ID 2859131
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES – PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CUMPRIMENTO DEFINTIVO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REDUÇÃO DE ASTREINTES APRECIADO ANTERIORMENTE E ACOLHIDO EM DECISÃO ANTERIOR JÁ EM SEDE DE CUMPRIMENTO, NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(TJPA Processo n.° 08-2576-05.2019.814.0000, Acórdão
ID 2859131
, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020)

Aduz a ocorrência de omissão.

Sustenta que o Acórdão atacado, não obstante reconhecer falha na citação, no tocante a sua intimação acerca da concessão de antecipação de tutela, firmou o entendimento quanto à convalidação da intimação pela preclusão, salientando que em seu recurso defende a nulidade absoluta do ato, a qual, consoante a Súmula n.° 410, STJ e os arts. 223 e 247 do Código de Processo Civil de 1973, se coaduna em matéria de ordem pública.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 3532726.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença também apresentada pelo recorrente, além de determinar bloqueio via BACENJUD do
quantum debeatur
.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de omissão.

Para análise da questão, importante esclarecer que o entendimento exarado no Acórdão atacado decorre da exigibilidade das
astreintes
inerentes ao não cumprimento de decisão de antecipação de tutela no feito principal.

À guisa de esclarecimento, destaco que o Acórdão atacado, após a análise dos autos, consignou, não obstante o defeito na Carta de Intimação acerca da Antecipação de Tutela (ID
1596404
), o qual tem caráter de nulidade relativa, que, o recorrente teve oportunidade de manifestação acerca desta na Audiência Preliminar (ID
1596407
) na qual esteve presente, oportunidade em que a embargada juntou o comprovante de que ela mesma pagara pela retirada de seu nome do protesto indevido, constando ainda da sentença a confirmação da antecipação de tutela (ID
1596407
).

Somado a isso, importante assentar que, em seu recurso de Apelação (ID
1596408
) no feito principal, o embargante sustentou tese tão somente acerca da inocorrência do dever de indenizar, a qual restou desacolhida nos termos do Acórdão n.° 130.653 (ID
1596410
) da extinta 4ª Câmara Cível Isolada, cujo trânsito em julgado ocorreu em 31/03/2014 (ID
1596410
), ou seja: na ação de conhecimento, não houve a irresignação do recorrente quanto à nulidade ora suscitada, o que resultou na convalidação da intimação da antecipação de tutela pela preclusão, nos termos dos arts. 183 e 245 do Código de 1973, vigentes à época da tramitação da ação de indenização contra si ajuizada.

Somado a isso, o Acórdão atacado fez constar, à luz da jurisprudência em casos análogos, a impossibilidade de suscitação da
denominada “Nulidade de Algibeira” que é aquela alegada tão somente quando conveniente à parte, porquanto resistência procrastinatória ao andamento processual, uma vez que os vícios processuais devem ser alegados na primeira oportunidade de manifestação, com a ressalva de que o presente feito já se encontra em cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da Ação de Conhecimento.

Ademais, também restou expresso no
decisum
atacado que a impugnação ao cumprimento de sentença reserva-se às hipóteses d
o art. 525 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se encontram a tese ora levantada pelo recorrente,
in verbis
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Como se vê, todos os pontos arguidos pelo embargante foram debatidos no Acórdão vergastado, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 08/09/2020